Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Em face da similitude das matérias discutidas, bem como do fato de que a mesma decisão originou dois agravos de instrumento distintos para mim distribuídos, determino a suspensão do presente agravo até a conclusão para julgamento do AGI 0715813-59.2020.8.07.0000 a fim de ambos sejam julgados conjuntamente.